Tribunal: TJES
Processo: 0007267-90.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007267-90.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS DA SILVA COUTINHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WESLEY DA SILVA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (seis vezes), na forma do art. 70, do CP, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, a 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias-multa.

O recurso de apelação interposto em favor do corréu MATEUS não foi conhecido, por intempestividade, mediante decisão transitada em julgado, conforme certificado às fls. 340 dos autos físicos.

A Defesa, em seu recurso, suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão da realização de
mutatio libelli
em alegações finais pela Acusação, que trouxe fatos estranhos à narrativa da exordial. Segue postulando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a redução das penas impostas. Por fim, requer seja o acusado isentado das custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por WESLEY DA SILVA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (seis vezes), na forma do art. 70, do CP, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, a 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias-multa.

O recurso de apelação interposto em favor do corréu MATEUS não foi conhecido, por intempestividade, mediante decisão transitada em julgado, conforme certificado às fls. 340 dos autos físicos.

A Defesa, em seu recurso, suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão da realização de
mutatio libelli
em alegações finais pela Acusação, que trouxe fatos estranhos à narrativa da exordial. Segue postulando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a redução das penas impostas. Por fim, requer seja o acusado isentado das custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 17/08/2020, o apelante e o corréu Mateus da Silva Coutinho, acompanhados do adolescente Marcelo e de outro indivíduo não identificado, que estava com uma arma, entraram no coletivo de ônibus nº 702, no terminal de Itacibá, com destino a sede do município, e, durante o percurso do ôni
bus
, anunciaram o assalto e subtraíram vários objetos de oito vítimas que estavam no referido coletivo. Consta ainda que, após o assalto, os meliantes se evadiram com os bens das vítimas, sendo detidos logo após o crime. Cito os relatos trazidos na exordial:

De acordo com os autos, no dia 17 de agosto do corrente ano, uma guarnição da PM, por determinação do CIODES, se dirigiu até o terminal de ônibus de Itacibá, para averiguar uma ocorrência de crime de roubo, ocorrido no interior do coletivo 702. A PM ao chegar no local não conseguiu localizar o referido ônibus, então a guarnição saiu para fazer o mesmo trajeto do ônibus, na tentativa de localizá-lo, quando passando na BR 080, próximo a garagem Satélite, na Rod. Governador José Sette, foram acionadas por duas vítimas, que estavam no referido coletivo: Marineus e Rosiane, que tiveram seus celulares roubados, e informaram a polícia que eram 4 indivíduos que entraram no ônibus, que um deles estava armado, e com grave ameaça e violência subtraíram os pertences das pessoas que estavam no interior do coletivo, sendo que um, o que estava armado apontou a sua arma para uma criança de 4 anos, e um outro agrediu fisicamente uma das vítimas, e após o crime evadiram-se do veículo adentrando por uma estrada de chão, ao lado da Coca Cola. Face as informações repassadas, a guarnição começou o patrulhamento no local, quando receberam informação via rádio, que outra guarnição havia encontrado os dois Denunciados, e o adolescente foram encontrados, na rua Casemiro, bairro Flexal II, município de Cariacica, com as características físicas idênticas fornecidas pelas vítimas do assalto, já o outro indivíduo conseguiu fugir a ação policial. Segundo os autos, com o Denunciado MATEUS DA SILVA foram encontrados 3 celulares, produtos do roubo, e a quantia de R$ 8,00, o Denunciado WESLEY DA SILVA DOS SANTOS, a priori, se identificou como Lucas, quando foi abordado e junto com o eles o adolescente que também participou do crime, MARCELO GARCIA CARVALHO, de 16 anos de idade. Foram 8 as vítimas da ação dos meliantes, vários pertences, entre eles celulares, bolsa com objetos pessoais foram subtraídos e não foram restituídos, apenas as vítimas Lucas, Marineus e Josely tiveram seus bens recuperados, conforme o auto de restituição de fls. Consta dos autos que, as 8 vítimas foram ouvidas na Delegacia, onde narraram a ameaça que sofreram e a violência física que uma delas sofreu por parte dos Denunciados, reconhecendo-os e o Adolescente como autores do crime.

Ao final, postulou-se, na denúncia, a condenação dos denunciados
"nas iras do artigo 157, § 2º, II (oito vezes), do CP, e do artigo 244-B da lei 8069/90, na forma do artigo 70 do CP"
.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da denúncia para condenar os réus nas sanções do artigo 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, por seis vezes, na forma do art. 71, todos do CP, bem como nas penas do art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90.

A sentença, por sua vez, condenou os réus nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (seis vezes), na forma do art. 70, do CP, e do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Em que pese a Defesa afirme que houve
mutatio libelli
, não é isso que constato no caso concreto, uma vez que não houve alteração na descrição dos fato descritos na denúncia pelo Ministério Público, que apenas adequou seu pedido final em razão de entender comprovada nos autos a prática do crime contra seis vítimas apenas, e não oito, como constava da exordial.

A
mutatio libelli
se constata quando são acrescidos fatos não mencionados na denúncia (AgRg no HC n. 727.549/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022); situação que não se verifica no caso concreto, tendo inclusive o pedido final do Ministério Público sido mais favorável à Defesa, porquanto excluiu condutas praticadas contra outras duas vítimas narradas na denúncia, que não teriam restado comprovadas nos autos.

Vejamos trecho das alegações finais da Acusação:

Num primeiro momento impõe registrar que, embora a denúncia imputar aos réus o crime de roubo majorado em face de oito vítimas distintas, ao término da instrução criminal tão somente restou comprovado a prática criminosa em face de seis delas, as quais foram identificadas nos autos e ouvidas em juízo, prestando amparo probatório, em conjunto com os demais elementos de provas cotejados, para lastrear a prétensão do órgão acusatório conforme ora se expõe nessas alegações finais em forma de memoriais escritos.

Desta forma, parece-me que a Defesa está confundindo o instituto da
mutatio libelli,
pois o pedido de julgamento parcial da demanda, para desconsiderar os roubos praticados contra duas vítimas não comprovados em Juízo, independe de aditamento, mormente porque não se está acrescendo fatos não relatados na denúncia.

Não houve ofensa ao princípio da correlação no presente caso, mas apenas a valoração e interpretação dos elementos de prova acostados ao feito, nos limites do pedido do Órgão Ministerial, tendo o acusado efetivamente se defendido da prática de oito crimes de roubo, incluindo aqueles pelo quais foi condenado.
Mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C OS ARTS. 226, II, E 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA POR DELITO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU PELA FORMA TENTADA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA N. 453/STF. PROIBIÇÃO DA MUTATIO LIBELLI NA SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.1. Entende este Tribunal Superior que "eventual desclassificação do crime consumado para o tentado não revela igualmente vulneração do art. 384 do CPP, uma vez que a conduta consumada abrange todos os elementos da conduta tentada, não se cuidando de nova definição jurídica. Dessarte, eventual desclassificação, com base no conjunto probatório, não atrai a disciplina da mutatio libelli, uma vez que o recorrente efetivamente se defendeu da prática de estupro de vulnerável" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1815128/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 5/8/2019).2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 685.704/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)

Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, o magistrado
a quo
procedeu, de forma adequada, a emendatio libelli na sentença, que prescinde de aditamento, uma vez que o emprego de arma de fogo foi relatado na denúncia e apenas foi dada definição jurídica não mencionada no pedido final da exordial acusatória, tendo o acusado efetivamente se defendido do relato de que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - USO DE ARMA BRANCA - APELO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA MAJORANTE - 'EMENDATIO LIBELLI' - CRIME DE ROUBO CONFIGURADO PELA AMEAÇA À PESSOA - SENTENÇA REFORMADA. Restando apartado de dúvidas que o acusado abordou a vítima de posse de um objeto perfuro-cortante, não há como afastar a majorante, pois basta o fundado temor imposto à vítima na ocasião do delito para incidir a hipótese do § 2º inciso I do art. 157 do CP. Opera-se a 'emendatio libelli' de forma a, aderindo as razões de recurso ministerial, condenar o réu pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma, na forma como capitulado na denúncia. O reconhecimento de majorante pugnada pelo Parquet, implica no aumento do quantum da reprimenda de forma a enquadrá-la em regime fechado, expedindo-se o respectivo mandado de prisão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.088455-7/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/04/2017, publicação da súmula em 28/04/2017)

Superado este ponto, melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório, haja vista que restaram comprovadas nos autos a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores praticados pelo apelante.

A materialidade do crime de roubo deriva da prova documental angariada, em especial do auto de apreensão em que estão relacionados os objetos subtraídos das vítimas e encontrados na posse dos acusados. Já quanto ao crime de corrupção de menor, foi juntada a cópia da certidão de nascimento do adolescente que participou dos delitos, comprovando que a época dos fatos o mesmo contava com pouco mais de 16 anos de idade.

A autoria dos delitos, por seu turno, deriva da prova oral coligida.

Em Juízo, o acusado Mateus exerceu seu direito de permanecer em silêncio e o ora apelante negou veementemente a prática delitiva, declarando que não conhecia o corréu nem o adolescente Marcelo, o que, no entanto, constitui versão unilateral, que contradiz todas as demais provas coligidas sob o crivo do contraditório judicial.

Conforme destacado pelo sentenciante,
"
os ofendidos Marcos Venício Teixeira, Aracilda Maria Bromechequel, Marineus Alves Barbosa, Rosiane Sena do Rosário Ferreira, Priscila Silva Rodrigues e Joyce Moreira Guimarães narraram toda a dinâmica delituosa dos réus para a subtração de seus bens e dos demais passageiros que se encontravam dentro do coletivo, sendo enfáticos ao afirmarem que foram utilizadas armas de fogo para empregar violência em desfavor dos ofendidos"
.

A testemunha presencial Alexandre, em sede judicial, além de ter confirmado que reconheceu, na delegacia, dois indivíduos que assaltaram o ônibus, pelas características físicas e pelas vestes, novamente realizou o reconhecimento do acusado Wesley como um dos assaltantes do coletivo.

A testemunha presencial Poliana declarou perante contraditório judicial que reconheceu os réus na delegacia, por fotografia, mas que outras vítimas os reconheceram pessoalmente. Acrescentou que reconhece sem dúvida os dois acusados presentes na audiência.

A vítima Joyce, em Juízo, disse reconhecer os acusados presentes na audiência como os assaltantes que ficaram na parte da frente do coletivo. No mesmo sentido são as declarações da vítima Aracilda, que disse ter reconhecido um dos indivíduos pela camisa listrada que estava usando, por meio de fotografias que foram enviadas pelos policiais que prenderam os réus.

A vítima Marcos ressaltou que reconheceu na delegacia por fotografia os réus, pelas características físicas, pois um deles teve contato direto, subtraindo seu celular, outro pulou a roleta próximo de onde estava sentado. Afirmou que também reconheceu os acusados quando eles desceram da viatura e que, na audiência realizada na Vara da Infância e Juventude, reconheceu o menor que participou do crime.

A vítima Priscila disse que não conseguiu reconhecer os denunciados porque evitou ficar olhando para eles no momento do crime, por medo, mas confirmou que várias outras vítimas os reconheceram.

A vítima Rosiane também disse que reconheceu os réus na delegacia por fotografia, pela roupa e outras características físicas.

As vítimas foram enfáticas quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa.

Embora não tenham sido observadas, a rigor, as diretrizes do art. 226 do CPP, as vítimas confirmaram em Juízo os reconhecimentos realizados em delegacia, e diversas delas novamente puderam reconhecer os acusados na audiência.

Lembro, quanto a isso, que a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Devo recordar que,
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, mormente porque corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram as prisões dos acusados e confirmaram que apreenderam a
res furtiva
em seu poder.

Além das detalhadas declarações dos ofendido, a autoria delitiva é corroborada pelas demais circunstâncias do caso concreto, uma vez os acusados, logo após o roubo, foram perseguidos por algumas vítimas e por policiais militares, que os prenderam na posse direta de alguns objetos subtraídos. Confira-se, neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP.5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Forte em tais premissas, reputo suficientemente demonstradas nos autos a prova da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, sendo irrelevante a não apreensão da arma de fogo, porquanto comprovada sua utilização pelas declarações das vítimas. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023)

A autoria delitiva do crime de corrupção de menores também deriva da prova oral, que evidencia que o menor apreendido participou da empreitada criminosa, sendo relevante destacar que
"'a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal' (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido"
(AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Mantenho, assim a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e pelo crime de corrupção de menores.

Na dosimetria, para o crime de roubo, foram considerados os maus antecedentes do acusado, em razão de condenação transitada em julgado por fato anterior ao apurado nos autos (024100172022), constante às fls. 149 dos autos.

Entretanto, constato que o acusado é primário, pois a referida condenação criminal diz respeito a homônimo, com filiação diversa e nascido em outra data. Aliás, de acordo com a data de nascimento do acusado (maio de 2000), não poderia ele ter sido condenado pelo crime daquela condenação, que data de 2012, quando ainda seria menor.

Para me certificar da situação, em consulta ao nome do acusado ao INFOPEN, constatei que há dois registros de pessoa com o mesmo nome, e apurei que o Wesley Silva dos Santos a que se refere a condenação mencionada não diz respeito ao ora acusado, o que se percebe não somente pelos dados do sistema, mas também pelas fotografias.

Assim reputo ilegítima a valoração dos maus antecedentes, razão pela qual redimensiono a pena-base do acusado ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Embora milite em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, deixo de abrandar sua pena na segunda fase, nos termo da súmula 231 do STJ.

Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e V, do CP, e do § 2º-A do mesmo dispositivo, constato que foram utilizadas de forma cumulada e sucessiva sem fundamentação concreta. No entanto, mantenho a aplicação nos mesmos moldes, em sede de reforço de fundamentação, diante da gravidade do caso concreto, evidenciada pelo seu
modus operandi
, diante da multiplicidade de réus e vítimas e da agressividade empreendida nas condutas. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 731.544/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.

Assim sendo, pela majorante do concurso de agentes, aumento a pena do acusado em 1/3, e, sucessivamente, pela causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, em 2/3, resultando a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena de multa foi fixada em 48 (quarenta e oito) dias-multa para cada crime, o que está inclusive aquém do necessário, pois não se apresenta proporcional à pena privativa de liberdade. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, inviável a majoração.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, aplicando-se 1/2 para 6 ou mais infrações:
STJ, HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019
.

Assim, aumento a pena em 1/2, resultado a pena definitiva do acusado em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Conforme jurisprudência do STJ,
"a regra do art. 72 do Código Penal - CP é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.843.797/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 16/3/2020).

Prevê o art. 72 do CP que
"no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente"
.

Assim sendo, correto o cúmulo das penas de multa realizado na origem, resultando no total de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias-multa.

Pelas mesmas razões trazidas quanto à primeira fase dosimétrica do crime de roubo, relativa aos maus antecedentes, redimensiono a pena-base do acusado, para o crime de corrupção de menores, para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, a qual torno em definitivo, já que a atenuante da menoridade relativa não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ, e que inexistem agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

Somo as penas, totalizando 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 342 (trezentos e quarenta e dois) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade continua sendo o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para
14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE
MUTATIO LIBELLI
EM ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE EM ANTECEDENTE CRIMINAL DE HOMÔNIMO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO TJ. APLICAÇÃO CUMULADA E SUCESSIVA DE MAJORANTES JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. CONCURSO FORMAL. PENA DE MULTA QUE RESPEITA A PROPORCIONALIDADE. SOMA DAS PENAS DE MULTA. ART. 72 DO CP. HIGIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
mutatio libelli
se constata quando são acrescidos fatos não mencionados na denúncia (AgRg no HC n. 727.549/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022); situação que não se verifica no caso concreto, tendo inclusive o pedido final do Ministério Público sido mais favorável à Defesa, porquanto excluiu condutas praticadas contra outras duas vítimas narradas na denúncia, que não teriam ficado comprovadas nos autos.

2.
Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, o magistrado
a quo
procedeu, de forma adequada, a emendatio libelli na sentença, que prescinde de aditamento, uma vez que o emprego de arma de fogo foi relatado na denúncia e apenas foi dada definição jurídica não mencionada no pedido final da exordial acusatória, tendo o acusado efetivamente se defendido do relato de que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo.

3.
A materialidade do crime de roubo deriva da prova documental angariada, em especial do auto de apreensão em que estão relacionados os objetos subtraídos das vítimas e encontrados na posse dos acusados. Já quanto ao crime de corrupção de menor, foi juntada a cópia da certidão de nascimento do adolescente que participou dos delitos, comprovando que a época dos fatos o mesmo contava com pouco mais de 16 anos de idade.

4.
A autoria dos delitos deriva da prova oral coligida, lembrando que
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, mormente porque corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram as prisões dos acusados e confirmaram que apreenderam a
res furtiva
em seu poder.

5. A jurisprudência do STJ

"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

6.
Além das detalhadas declarações dos ofendido, a autoria delitiva é corroborada pelas demais circunstâncias do caso concreto, uma vez os acusados, logo após o roubo, foram perseguidos por algumas vítimas e por policiais militares, que os prenderam na posse direta de alguns objetos subtraídos. Precedentes.

7. S
uficientemente demonstradas nos autos a prova da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, sendo irrelevante a não apreensão da arma de fogo, porquanto comprovada sua utilização pelas declarações das vítimas. Preceedentes.

8.
A autoria delitiva do crime de corrupção de menores também deriva da prova oral, que evidencia que o menor apreendido participou da empreitada criminosa, sendo relevante destacar que
"'a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal' (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido"
(AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

9.
Na dosimetria, para o crime de roubo, foram considerados os maus antecedentes do acusado, em razão de condenação transitada em julgado por fato anterior.
Entretanto, o acusado é primário, pois a referida condenação criminal diz respeito a homônimo, com filiação diversa e nascido em outra data. Pena-base redimensionada.

10.
Embora milite em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, deixo de abrandar sua pena na segunda fase, nos termo da súmula 231 do STJ.

11.
Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e V, do CP, e do § 2º-A do mesmo dispositivo, constato que foram utilizadas de forma cumulada e sucessiva sem fundamentação concreta. No entanto, mantenho a aplicação nos mesmos moldes, em sede de reforço de fundamentação, diante da gravidade do caso concreto, evidenciada pelo seu
modus operandi
, diante da multiplicidade de réus e vítimas e da agressividade empreendida nas condutas. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 731.544/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.

12. A
pena de multa foi fixada em patamar inclusive aquém do necessário, pois não se apresenta proporcional à pena privativa de liberdade. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, inviável a majoração. C
orreto o cúmulo das penas de multa realizado na origem, nos termos do art. 72 do CP, aplicável em caso de concurso formal. Precedentes.

13.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, aplicando-se 1/2 para 6 ou mais infrações.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do voto da Relatora.